Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido de declaração da consumação do prazo prescricional deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não é passível de ressarcimento pagamento realizado no contexto da contratação e que foi computado no preço convencionado, consoante a inteligência dos artigos 389, 402 e 876 do Código Civil.
III. Se as provas produzidas não permitem concluir pela existência de pagamento indevido ou dano material, é de rigor a improcedência do pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.